Tribunal: STF
Processo: RE 90806
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
FERROVIARIO, QUE ERA EMPREGADO DA 'GREAT WESTERN' E, COM A
ENCAMPAÇÃO DESTA, VEIO A INGRESSAR NA AUTARQUIA QUE SE CONSTITUIU,
NÃO ESTA PROTEGIDO PELA DUPLA APOSENTADORIA, DE QUE CUIDA A LEI N.
2.752, DE 10 DE ABRIL DE 1952.
PRECEDENTES. SÚMULA 371.
RE CONHECIDO E PROVIDO.